Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706639-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEYLAND GALLETTI DE MELO CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF (executados) em face de LEYLAND GALLETTI DE MELO CAMPOS (exequente) ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714347-68.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando o pedido de suspensão do processo com base no tema n. 1.169 do STJ, bem como firmando os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, em detrimento do entendimento firmado nos temas ns. 733 e 810 do STJ. Os Agravantes, nas suas razões, em suma, alegam que houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, consignando que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Por fim, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; c) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 164,41, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 2.686,65, conforme planilha em anexo. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em razão da isenção legal. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Tenho que a questão controvertida diz respeito ao índice utilizado para aplicação da atualização monetária em condenações contra a fazenda pública. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que, ao iniciar o julgamento do RE n. 1.317.982/ES, por maioria, o STF reconheceu a existência de repercussão geral e afetou questão jurídica correlata ao Tema n. 1.170, nos seguintes termos: Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Destaque-se que este recurso extraordinário impugnou o acórdão proferido no julgamento de apelação cível, pela c. 5a Turma Especializada do e. Tribunal Regional Federal da 2a Região, de cujo item 3 da ementa depreende-se que, com o “trânsito em julgado do título judicial exequendo que fixou o percentual de incidência de juros de mora em 1%, [é] inadmissível a aplicação de índice diverso na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada”. Nesse sentido, o eminente relator deste RE, Ministro Luiz Fux, considerou que, em razão “dos embargos de declaração opostos no RE 870.947 não [serem] providos, ou seja, que foi mantida a tese do Tema 810/STF sem a modulação dos seus efeitos, o Tema 905/STJ encontra-se passível de aplicação em sua integralidade”. Contudo, ao reconhecer a repercussão geral em seu voto condutor, Sua Excelência concluiu que “não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito dos recursos, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência da determinação de suspensão nacional, pois incide o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Por conseguinte, a análise da incidência da tese jurídica em comento deverá colidir para a verificação desta questão jurídica. Reitere-se que no voto condutor do RE supra, o eminente Ministro Luiz Fux considerou que, em razão “dos embargos de declaração opostos no RE 870.947 não [serem] providos, ou seja, que foi mantida a tese do Tema 810/STF sem a modulação dos seus efeitos, o Tema 905/STJ encontra-se passível de aplicação em sua integralidade”. Ou seja, inclusive quanto ao seu item 4 – “Preservação da coisa julgada”. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, impende-se que se aguarde o trânsito em julgado do RE n. 1.317.982/ES, afetado ao rito da repercussão geral (Tema n. 1.170), pois o apressamento da resolução do mérito recursal do agravo de instrumento em comento, somente, ensejará o seu retardamento, conforme fundamentação retro. Ademais, o STF e STJ determinaram, recentemente, o retorno de processos embasados na controvérsia ora em análise a este Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do CPC, para que aguardem o julgamento definitivo do RE 1.317.982 pela Suprema Corte, o que reforça a inevitabilidade de sobrestamento do presente feito, seja para a fiel observância da coisa julgada, seja para evitar o trâmite inócuo de ações judiciais afetadas por Tema de Repercussão Geral pendente de julgamento de mérito. Nesse contexto, importante ressaltar que o Ministro Nunes Marques recentemente decidiu monocraticamente acerca da admissão de amicus curiae no feito em destaque e da necessidade de suspensão nacional de processos, nos seguintes termos: “[...] No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Essa dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos. À Secretaria Judiciária para que proceda as anotações pertinentes. Publique-se.” Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual do presente feito até o julgamento do RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos do que restou relatado. Vale ressaltar que houve o julgamento do referido julgado, contudo, ainda resta pendente julgamento de embargos de declaração, os quais pode integrar o referido julgado, sendo prudente aguardar o julgamento do referido julgado. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 15:03:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador